Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL MANTIDO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O réu conduzia veículo automotor vindo a colidir e causar lesões graves em sua filha, menor de idade. Durante a abordagem policial, constatou-se sua embriaguez e a ausência de habilitação para dirigir.
2. A sentença condenou o réu pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pelo fato de estar embriagado e majorada por não possuir habilitação para dirigir (art. 303, §§ 1o e 2o, CTB), conforme classificação jurídica constante da denúncia, com aplicação do perdão judicial, declarando extinta a punibilidade (art. 107, IX, CP).
3. O Ministério Público apelou, requerendo a condenação autônoma pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e direção sem habilitação (art. 309, CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na possibilidade de condenação autônoma pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e direção sem habilitação (art. 309, CTB), considerando o perdão judicial aplicado ao crime de lesão corporal culposa (art. 303), sem que isso configure violação os princípios da correlação e da ampla defesa e contraditório ou se incorra em decisão extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia descreveu os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo (art. 303, CTB), embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e direção sem habilitação (art. 309, CTB), todos do Código de Trânsito Brasileiro, propiciando o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.
6. O perdão judicial concedido em relação ao crime de lesão corporal culposa não impede a análise autônoma dos delitos de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, com base na autonomia entre esses tipos penais.
7. Conforme o instituto da emendatio libelli (art. 383, CPP), o magistrado pode dar definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia sem modificá-los.
8. Na segunda instância é possível a aplicação do instituto da emendatio libelli, conforme estabelecido no art. 617 do CPP, uma vez que o réu se defende dos fatos, não da eventual capitulação indicada na denúncia. Havendo recurso interposto pelo Ministério Público, devolve-se ao Tribunal a análise completa da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para condenar o réu, com readequação da tipificação, pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e direção sem habilitação (art. 309, CTB). Mantido o perdão judicial quanto ao crime de lesão corporal culposa (art. 303, CTB).
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 303, 306 e 309; CP, arts. 107, IX, e 129, § 8o; CPP, arts. 383 e 617.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 102.136/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/11/2018; STJ, HC 321.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/03/2016.